Tribunal: TJSP
Processo: 1021908-87.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
PRELIMINAR. Ação acidentária contra o INSS. Coisa julgada em relação à demanda anteriormente proposta, julgada improcedente por ausência de incapacidade laborativa. Não configuração. Demanda baseada em novos documentos e requerimentos administrativos,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
PRELIMINAR. Ação acidentária contra o INSS. Coisa julgada em relação à demanda anteriormente proposta, julgada improcedente por ausência de incapacidade laborativa. Não configuração. Demanda baseada em novos documentos e requerimentos administrativos, posteriores ao trânsito em julgado da demanda anterior, julgada improcedente com fundamento exclusivo na ausência de incapacidade laborativa. Possível evolução do quadro clínico que pode ser analisada em nova ação, cujas provas demonstrarão se houve, ou não, modificação no estado de fato constatado na demanda precedente. Inteligência do art. 505, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador. Problemas nos ombros. Nexo causal e incapacidade temporária para o trabalho. Auxílio-doença devido.
TERMO INICIAL. Auxílio-doença. Data do requerimento administrativo indeferido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.